Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTAMENTO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC,art. 14).
3. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e pela manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão com chip – que exige, além do próprio cartão, a senha pessoal e intransferível para a realização de transações –, foi utilizado indevidamente por terceiro, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
4. Demonstrado que a consumidora concorreu para o resultado, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco e pela administradora do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras impugnadas, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.